Tribunal: TJBA
Processo: 8024605-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024605-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE AILTON DE JESUS CRUZ JUNIOR Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. NOMEAÇÃO DE PERITO. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM A NATUREZA DA LESÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT, em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. A decisão agravada nomeou perito com especialização em oftalmologia para realização de perícia médica, apesar de o autor alegar ter sofrido lesões ortopédicas em decorrência de acidente de trânsito, que fundamentam seu pedido de complementação da indenização securitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a nomeação judicial de perito com especialização em oftalmologia para aferição de lesões ortopédicas alegadamente decorrentes de acidente automobilístico, em ação de cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 465 do CPC impõe que o juiz nomeie perito especializado no objeto da perícia, e não apenas profissional habilitado de forma genérica em medicina, especialmente quando se trata da aferição de lesões com natureza específica, como as ortopédicas. 4. A designação de perito especializado visa assegurar a confiabilidade e a precisão técnica do laudo, que, embora não vinculante, tende a influenciar decisivamente o convencimento judicial. 5. A jurisprudência do TJ/BA admite e recomenda a substituição de peritos sem especialidade na área da lesão discutida, quando esta for ortopédica e o perito nomeado possuir formação diversa, como oftalmologia. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 156, § 5º, e 465. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8041444-27.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 22.04.2022; TJ-BA, AI nº 8014752-25.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 15.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024605-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE AILTON DE JESUS CRUZ JUNIOR e como agravado BRADESCO SEGUROS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e dar PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA